Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-82.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800781-82.2023.8.14.0077

APELANTE: ARLINDO BARBOSA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGAÇÃO PRECLUSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 22 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o depoimento especial da vítima é nulo por não ter sido conduzido por profissional especializado; (ii) verificar se a condenação pode ser mantida mesmo sem laudo sexológico, com base no depoimento da vítima e testemunhas; e (iii) estabelecer se há
bis in idem
na aplicação da agravante genérica de prevalência de relações domésticas (art. 61, II, f, CP) e da causa de aumento do art. 226, II, CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escuta especializada foi realizada em conformidade com o art. 12, §1º, da Lei nº 13.431/2017, em audiência regularmente designada, sem objeção tempestiva da defesa, inexistindo vício formal ou material e não havendo demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.

4. A ausência de exame sexológico não impede o reconhecimento da materialidade nos crimes sexuais, sendo possível sua comprovação por outros meios, conforme orientação do STJ.

5. O depoimento da vítima, firme e coerente, colhido sob contraditório e corroborado por testemunhas, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, em que a prática ocorre na clandestinidade.

6. Os testemunhos indiretos de familiares da vítima são válidos e podem ser considerados, dada a natureza oculta dos delitos sexuais.

7. Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, f, CP e da causa de aumento do art. 226, II, CP, pois recaem sobre fundamentos distintos, quais sejam, a prevalência de relações domésticas e a condição de padrasto da vítima, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A condenação por estupro de vulnerável pode ser fundamentada no depoimento da vítima corroborado por testemunhas, ainda que ausente laudo sexológico. 2. É legítima a aplicação cumulativa da agravante de prevalência de relações domésticas (art. 61, II, f, CP) e da causa de aumento do art. 226, II, CP, por incidirem sobre fundamentos distintos”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, f, 217-A e 226, II; CPP, art. 563; Lei nº 13.431/2017, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 894.730/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.458.176/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.600.425/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 760.451/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; TJMG, HC nº 1846658-58.2024.8.13.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Arlindo Barbosa Fernandes apela de sentença do Juízo da Comarca de Anajás/PA que o condenou à pena de 22 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II e 71 do CP (ID 22391136).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da escuta especializada da vítima. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma do cálculo dosimétrico, sob o argumento de
bis in idem
na incidência da agravante prevista no art. 61, II, f) do CP em conjunto com a causa de aumento encartada no art. 226, II, do mesmo diploma legal (ID 24571167).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25585343), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30055219).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual o apelante suscita a
nulidade da escuta especializada
da vítima por suposta ausência de profissional especializado para a condução da oitiva.

Com efeito, a Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, preconiza a realização do depoimento especial em ambiente adequado, com a condução por profissional capacitado e respeito às etapas do procedimento protetivo.

Na espécie, verifica-se que o depoimento da vítima foi colhido em conformidade com o procedimento legal, durante audiência judicial regularmente designada, nos termos do art. 12, §1º, da Lei nº 13.431/2017. Ademais, não se constata no termo de audiência (ID 22391119) ou mesmo das alegações finais (ID 22391134) qualquer objeção por parte da defesa quanto a nomeação de servidora analista judiciária para a realização do ato ou quanto à forma de produção da prova, nem há registro de vício formal ou material que comprometa a validade ou a regularidade do ato, o que torna preclusa a impugnação.

Além disso, é cediço que a inobservância de protocolo específico não enseja, por si só, nulidade da prova, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Outrossim, “a inobservância dos procedimentos dispostos na Lei nº 13.431/17, relacionados a escuta especializada e depoimento especial, não podem ser invocados em favor do acusado, pois visam à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência” (TJMG,
HC n. 1846658-58.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal. j. 14.05.2024).

Assim, por ter ter sido impugnada no momento oportuno, e ausente demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade do depoimento especial, motivo pelo qual
não conheço a preliminar
.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria delitiva, aptas a sustentar o decreto condenatório.

Nesse particular, clarifico que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que no sentido de que não é possível afastar a materialidade do crime de estupro, “mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência da Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial” (
AgRg no HC n. 894.730/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.04.2024).

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática continuada do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima T. D. S. D. S., estando a
materialidade
comprovada por meio da certidão de nascimento (ID 22390840, pág. 10), atestando que a ofendida era menor de 14 anos à época dos fatos (ID 22390844), bem como pelos relatos da vítima e das testemunhas que também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Analisando as provas dos autos, atesto que, de fato, não restam dúvidas com relação à presença da materialidade e autoria do crime imputado ao acusado.

Em audiência de instrução, a vítima T.S.S disse durante o relacionamento do denunciado com sua mãe, ele sempre demonstrou interesse em estar perto da vítima, querendo conhecê-la melhor e, em uma ocasião, este pegou em sua genitália, que advertiu para não fazer isso, porém, ele disse que era normal e os pais sempre faziam isso. Relatou ainda outros episódios, quando ia se deitar ele “
mexia nas minhas partes íntimas”
(textuais), que sempre tirava sua roupa, dizia para ficar quieta e tapava sua boca para não gritar e “
colocava o órgão genital em mim”
(textuais).

Narrou que o acusado praticou os abusos sexuais até seus 12 (doze) anos de idade, sendo que somente deixou de fazer isso após a vítima ter iniciado o período menstrual, pois não queria ter um filho. Respondeu que o acusado oferecia bombons ou dinheiro para em trocar ela tirar foto íntimas para ele.

Por fim, declarou que sofreu diversos traumas psicológicos em razão do ocorrido, afirmando que se sentia perseguida e sofre de ansiedade.

A testemunha Raylane Souza da Silva, irmã da ofendida, relatou que era responsável por cuidar da vítima enquanto sua mãe trabalhava, afirmou que estranhava a relação do padrasto com sua irmã, não gostava quando ele a chamava para sentar em sua perna ou deitar na rede com ele. Afirma, que percebeu posteriormente que sua irmã apresentava ter medo do acusado.

Por fim, relatou que durante a adolescência a vítima apresentou comportamentos agressivos, dizendo que queria sumir da casa, e ainda, declarou que a irmã estava se mutilando no braço.

Em seguida, a informante Maria Alice dos Santos Souza, genitora da vítima, declarou que o relacionamento com o réu durou, aproximadamente, 10 (dez) anos, tendo iniciado quando a vítima possuía 4 ou 5 anos de idade. Disse que somente teve ciência do ocorrido após a vítima ter contado na escola, depois disso ela contou tudo que ele fez com ela. Declarou que a vítima sempre teve sintomas de ansiedade.

A testemunha de defesa Maria da Conceição Mendes, filha do réu, narrou que a convivência do denunciado com a vítima era respeitosa, afirmando que nunca presenciou algo que indicasse as acusações apuradas. Entretanto, a depoente declarou que não residia com a família, nem nas proximidades.

Na oportunidade de seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva”. (ID 22391136, pág. 3).

Nesse contexto, acrescenta-se o relato da vítima colhido em escuta especializada, quando narrou que:

“tudo começou quando a minha mãe ia para a festa; aí, depois, ela sempre ia com um tio meu; lá nessa festa o meu tio apresentou ele, o meu ex-padrasto; a minha mãe começou a se relacionar com ele; ele morava no Hotel do Bira; sempre minha mãe ia levar comida para ele; até que um dia ele queria me conhecer, queria conhecer nossa família; aí nessa dia ele falou ‘nossa tua filha é muito linda’; tipo, eu olhava para ele, e ele já estava com esse olhar estranho para o meu lado; já ficava falando estranho; quando minha mãe começou a namorar com ele, parece que eu tinha 5 anos; aí sempre quando minha mãe ia embora ele dizia ‘traz ela amanhã que eu quero conhecer mais ela’; eu era criança, não tinha noção de nada; até que um dia ele começou a falar para mim que eu era linda; minha mãe desceu, para ir no banheiro, aí ele começou a falar as coisas para mim, que eu era linda, que eu era bonita, que eu ia ser uma moça muito linda; aí ele começou a pegar no meu rosto, no meu cabelo; aí eu pegava e ficava quieta no meu canto; quando minha mãe chegava, eu ficava num cantinho lá, eu não falava; aí todo dia era essa mesma coisa; até que um dia minha mãe convidou ele para morar com nós; mas aí ele ainda não fazia nada comigo, só essas falas; aí logo quando ele começou a morar com a gente, como eu achava que ele era uma pessoa legal, que ele era melhor do que meu pai; eu achava isso porque eu era uma criança; aí eu chegava lá, eu ia para a igreja, eu chegava e ele ficava, sempre ele me agradava com bombons; ele me dava dinheiro; até que um tempo ele pegou na minha parte íntima; isso eu ainda criança; ele pegou; aí eu falava ‘para’; aí depois ele disse, ele falava para mim ‘isso é normal, os pais sempre faz isso’; sendo que meu pai nunca esteve presente, ele não mora aqui; aí ele ficava dizendo que aquilo era normal e eu ficava com medo já dele, sempre eu não gostava de deitar; mas sempre que eu deitava ele mexia nas minhas partes íntimas; aí ele falava bem assim ‘isso é normal’; aí quando eu ia para a igreja eu começava a orar, pedindo ‘Deus, se este é o padrasto certo para mim, me mostre o caminho’; sempre que eu chegava da igreja ele estava esperando; ele não gostava que eu ia pra igreja; aí ele achava que tipo isso, um ciúme dele; a gente sempre mudava de casa porque a gente não tinha casa própria; a gente foi para uma outra casa; nessa outra casa [...]; ele tentava me agarrar; aí ele dizia ‘não tenta correr’; foram vários episódios, quase todo dia; às vezes ele ia para o interior trabalhar, quando ele chegava, comprava as coisas, me dava tudo; aí depois a gente foi para uma outra casa e daí nessa casa ele começou a se apossar de mim; foi um tempo que piorou; ele tirava a minha roupa, eu aí falava ‘para’ e ele respondia ‘fica quieto aí’; ele me batia nas costas; ele me batia nas costas isso quando minha mãe não estava; a casa ficava toda fechada, as janelas trancadas; ele trancava tudo; ele tapava minha boca para eu não gritar, porque ele sabia que eu ia gritar; aí eu peguei e disse ‘para com isso eu sou só uma criança’; mas isso daí eu não tinha mais 5 anos, eu já tinha eu acho uns 7 anos: aí eu peguei eu dizia ‘para, para’; aí ele só tirava minha roupa; então a gente se mudou para outra casa, para um hotel; ficamos um bom tempo nesse hotel e piorava as coisas; ele começava a me abusar; não tinha como eu gritar porque ele tapava a minha boca; eu ia para dentro do banheiro chorar porque não aguentava mais; nisso eu tentei me matar várias vezes; eu falava para Deus que eu não tinha mais força; ele sempre chegava para mim e falava que se eu chegasse para alguém e falasse que eu estava fazendo isso ele ia me matar e matar minha mãe; e eu não queria minha mãe morta, eu fazia a vontade dele; tirava minha roupa, tudo para ter minha mãe, porque ele é tudo para mim; ele colocava o órgão genital dele em mim; eu gritava; quando a mamãe chegava ele parava, vestia a roupa, eu começava a chorar, a chorar; ele sempre fazia isso; aí a gente foi para nossa casa própria; lá piorava as coisas; minha mãe ia para a casa da minha tia, porque sempre ela vai de tarde visitar ela, e minha irmã ia para a igreja; que sempre quando ela voltava a casa estava fechada; eu ia para dentro do banheiro chorar; lá na minha casa não tem quarto, aí eu ia para dentro do banheiro chorar, chorar, chorar: eu começava a me cortar, para ver se aliviava; que ele fazia isso até uns 12 anos, [...] ele tava na rede, aí ele disse ‘deita aqui neném comigo’; ele sempre fazia isso; eu ainda não era mocinha ainda; aí eu falava ‘não’ e ele me olhava com uma cara, assim, que era pra mim ir; se eu não fosse, aí ele me ameaçava; até que começou a dor isso aqui [apontando para região da barriga] com vontade de fazer xixi; aí eu fui no banheiro e vi minha calcinha toda suja; aí eu chamei minha outra irmã, mais velha, eu comecei a chorar, dizendo que minha mãe ia me bater; aí elas me deram parabéns, que era minha primeira menstruação; aí quando a minha mãe foi lá e ele veio, aí eu tomei um banho e ele me chamou lá trás; aí ele disse ‘olha, a partir de hoje eu não vou te abusar mais, eu não vou fazer isso contigo, por causa que eu não quero prejuízo para mim, eu não quero ter um filho’; depois que ele falou isso eu senti um alívio, comecei a chorar e falar ‘Deus, obrigado por ter ouvido meu clamor’; foi um alívio tão grande que eu comecei a agradecer a Deus; mas não saía da minha cabeça; eu nunca vou esquecer todos os detalhes; aí passou um mês, ele foi para o interior, demorou mais de 6 meses para lá, por aí, aí quando ele voltou a mamãe não quis mais porque soube que ele traiu ela; aí quando ela se separou dele eu comecei a chorar também de alegria; primeiro eu contei para minha professora; eu sempre chorava na escola, de ansiedade; mas eu não gostava de demonstrar; aí teve um dia que eu discuti com uma colega minha, aí eu peguei, era uma professora de matemática que tava lá na sala, aí eu peguei e saí chorando; a professora me abraçou e eu comecei a chorar, porque eu ia sentar na mesa dela e pedi para eu contar o que aconteceu, que sabia que não era por que ela tinha discutido com a colega; aí eu dizia que não aguentava mais, eu só dizia isso; aí eu disse para a professora que eu precisava de ajuda, que eu tinha traumas; [...] eu contei tudo para ela que aconteceu; [...] eu falei que ele me ameaçava; [...] sempre quando eu andava na rua, eu sentia que algo vinha atrás de mim; eu olhava para trás, não era ninguém; eu me sentia perseguida; parecia que eu tava louca; aí foi que eu contei tudinho para o diretor e para o coordenador; aí eu pedia para não contar para minha mãe porque, se contasse, eu pensava que ele ia me bater; aí tinha também a professora Cassiana, que nunca largou a minha mão; [...] minha mãe começou a chorar, me pedindo desculpa, dizendo que era tudo culpa dela; [...] ele falava bem assim ‘ei, se tu tirar a roupa pra mim eu tirar foto’; ele me dava o celular dele para mim tirar foto das minhas partes íntimas; ele me dava dois reais; como eu era muito nova e não tinha noção das coisas, eu ia lá; mas, tipo, ao mesmo tempo ele me ameaçava; aí eu ia lá e tirava a foto; [...] tudo que eu mais fazia era orar e chorar; [...] que ele sempre me ameaçou para eu não contar [...]; quando minha mãe saía, ele já começava a tirar a minha roupa; e ele me batia, batia na minha boca [...]; eu senti um alívio de estar contando isso”. (ID 22391121 a 22391124, mídias audiovisuais).

Ante o quadro, verifica-se que a palavra da vítima está em consonância com a prova judicializada, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para fins de comprovação da materialidade e autoria delitiva, porquanto “em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância” (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024).

Além do mais, não há razão para desqualificar o testemunho indireto prestado pelos familiares da ofendida na qualidade de informantes, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, em delitos sexuais, o juízo “não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de ‘testemunhos indiretos’, uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima” (
AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024), como se deu na hipótese dos autos.

Assim, inexiste espaço para absolvição baseada em insuficiência probatória, tampouco para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento firme da vítima, corroborado pela prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando a materialidade e autoria delitiva incontestável.

Por derradeiro, a defesa requer a reforma do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento da agravante do prevalecimento de relações domésticas e da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do CP, na medida em que consubstanciadas nas mesmas razões fáticas.

A esse respeito, veja-se a fundamentação levada a efeito para estabelecer a reprimenda cominada ao apelante:

“a) Circunstâncias judiciais:

Consoante o art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é normal para essa espécie de delito, nada tendo a ser valorado. Em relação aos antecedentes, o réu é primário, conforme antecedentes criminais. Nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a ser valorado. O motivo do crime, normalmente, é o desejo de satisfazer a lascívia, elementar do crime, razão pela qual não elevará a pena-base. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências do delito devem ser valoradas negativamente, tendo em vista os abalos psicológicos que causaram à vítima, criança de tenra idade, que suportou as condutas criminosas durante anos, pois temia contar o ocorrido devido as ameaças sofridas pelo réu. O comportamento da vítima não interfere no cálculo, pois constitui circunstância judicial neutra.

Portanto, em consideração as circunstâncias judiciais acima analisadas, aplicando a fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e da pena máxima do crime imputado, pois é o melhor critério que atende a proporcionalidade e a individualização da pena.

Desse modo, tendo em vista que o réu possui uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) Agravantes e atenuantes

Presente a agravante de prevalecer-se de relações domésticas, pelo que aumento 1/6 (um sexto) da pena-base, fixando-a em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 38 (trinta e oito) dias de reclusão.

c) Causas de aumento e diminuição de pena

De antemão, registro em relação as causas de aumento de pena presentes, uma refere-se à parte geral (crime continuado), enquanto a outra é relativa à parte especial (estupro majorado), de modo que devem ser aplicadas ambas, respeitando, porém, o princípio da incidência isolada.

É evidente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, em razão do réu ser padrasto da vítima, motivo pelo qual a pena deve ser elevada à metade, conforme determina o dispositivo mencionado.

Nesse aspecto, a pena intermediária deve ser aumentada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias, em face do aumento de pena relativo ao estupro de vulnerável majorado.

Ademais, ficou comprovado que o crime se consumou por inúmeras vezes, desde quando a vítima possuía 05 (cinco) anos de idade e prolongou-se até seus 12 (doze) anos, sendo de rigor o aumento da pena em seu grau máximo, isto é, 2/3 (dois terços) da pena.

Assim, a pena intermediária deve ser elevada em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Dito isto, procedo a soma da pena intermediária com as duas causas de aumento de pena, o que resulta na PENA DEFINITIVA de 22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses e 06 (seis dias) de reclusão”. (ID 22391136).

Na espécie, tenho que incide a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual, “não há
bis in idem
na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas” (STJ,
AgRg no HC n. 760.451/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023), não havendo, portanto que se cogitar a retificação do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025